Tribunal: STF
Processo: Rcl 54777
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.7.2022 por Daniel Heriberto Marciano contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Barbacena/MG.



    2. O reclamante aponta contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Alega que, “considerando o total de condenações, possuía 06 anos e 0 meses de pena, pelo que cumpria sua pena em regime fechado.



    Este tem como requisito objetivo, conforme atestado de pena o marco temporal de 20/12/2021, já cumpriu todos os requisitos subjetivos conforme anexo. Contudo não teve sua audiência admonitória marcada até a presente data.



    Na data de 30/06/2022 teve o pedido de concessão de livramento condicional indeferido, por alegação que o mesmo possui falta grave no decorrer da execução de pena conforme decisão em anexo” (sic).



    Assevera estar cumprindo “sua pena em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de realização de audiência admonitória, a qual o faria ser inserido nas regras aplicadas a seu regime, qual seja, o semiaberto, de modo que, portanto, a adequação seria solucionada pela simples realização de audiência admonitória pela magistrada competente, a qual, até o presente momento, sequer designou data para execução de tal ato. Assim, a juíza a quo, segue agindo em frontal transgressão ao comando contido na Súmula Vinculante 56.



    Desse modo, caso o reclamante seja mantido no estabelecimento de cumprimento de pena em regime mais gravoso, teremos uma evidente violação de garantias constitucionais da mais alta expressão como a individualização da pena (art. 5º, XLVI) e a legalidade (art. 5º, XXXIX)” (sic).



    Ressalta que os “presos em cumprimento de pena no regime aberto na Comarca de Barbacena/MG o estão fazendo de forma cumulada com o recolhimento domiciliar, a fim de se evitar a propagação do coronavírus dentro do estabelecimento penitenciário, o que poderia ocorrer ao se permitir que os apenados do semiaberto possam transitar livremente entre a população fora de segregação e a carcerária.



    Assim, todos os reeducandos em cumprimento de pena no regime aberto estão cumprimento recolhimento domiciliar. Todavia, o Reclamante, que cumpre todos os requisitos dos demais, está sendo impedido de usufruir do benefício, em razão da ausência de ato da magistrada responsável pela Vara de Execuções.



    Dessa forma, negar a ele a possibilidade de cumprir a pena tal qual todos em situação carcerária igual, sem que haja uma fundamentação adequada para tal diferenciação, acaba por ferir também os princípios da isonomia e do dever de fundamentação das decisões judiciais, esse último previsto no art. 93, IX da CF/88” (sic).



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “a) o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, caso não seja conhecida que esta seja julgada de ofício.



    b) o deferimento do Pedido de Liminar, DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA DESIGNE A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRONICO ATÉ QUE SEJA AGENDADA AUDIENCIA ADMONITÓRIA que vem sendo o impedimento para que o Reclamante cumpra sua pena conforme as regras do regime adequado;



    c) quanto ao mérito, seja julgado procedente o pedido, de modo que seja CONCEDIDO ao Reclamante direito de Progressão de Regime do aberto para o livramento condicional” (sic).



    3. Em 28.7.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Barbacena/MG, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante quanto ao Processo n. 4400041-56.2019.8.13.0056, se teria sido ou não realizada a audiência admonitória para a progressão ao regime semiaberto, se ele estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena imposto e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, a fim de resguardar o seu estado de saúde. 



    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Barbacena/MG teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Barbacena/MG afirmou:



    “Culta Relatora:



    PARA



    instrução da medida cautelar na reclamação número 54.777, encaminho a V. Exa. cópias de peças dos autos da execução penal em curso contra DANIEL HERIBERTO MARCIANO, indivíduo (...) transferido recentemente para o regime semiaberto e a quem foi concedido o LIVRAMENTO CONDICIONAL – sequenciais 196.1 e 201.1”.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. A autoridade reclamada afirmou ter sido o reclamante “transferido recentemente para o regime semiaberto” e foi-lhe concedido o benefício do livramento condicional.



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora